Tribunal: TJMT
Processo: 1017599-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017599-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), JUSELIA AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 976.207.341-04 (RECORRENTE), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE ALBUM DE FOTOGRAFIA
– INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALTA DE PROVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO –
FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento, da importância de R$ 1.360,00 (hum mil e trezentos e sessenta reais), em virtude do inadimplemento de material fotográfico (álbum de formatura).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o serviço não foi devidamente prestado.

2. Pleiteia o abatimento dos valores correspondentes aos materiais devolvidos e dos não recebidos.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da inadmissibilidade recursal por irregularidade de representação processual.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, a parte esta devidamente representada Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

1.2.
Da preliminar de indeferimento da Justiça Gratuita.

1.3.
Do não conhecimento do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Rejeito tal tese recursal, pois, ao se examinar o conteúdo recursal, nota-se que a parte recorrente se limita a afirmar a ocorrência de falha na prestação dos serviços e devolução de material, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.

Há de se acrescer, ainda, que a parte recorrente, também se limita a afirmar o pagamento de algumas parcelas, porém, não ouve qualquer prova de adimplemento, ressaindo daí, a procedência do pedido inicial, como o fez o Juízo Monocrático.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022